Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. ALIMENTOS IN NATURA E PERCENTUAL FIXO SOBRE RENDIMENTOS. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO AFASTADAS. ALIMENTOS DEFINITIVOS ADEQUADOS E PROPORCIONAIS. ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
2. O incremento dos gastos com nova família não deve impossibilitar, por si só, a prestação de alimentos, nem permitir que a quantia destinada seja inadequada ou indigna, desde que o montante seja fixado em percentual razoável e proporcional à capacidade financeira do alimentante.
3. No caso, considerando-se, de um lado, a capacidade contributiva do alimentante e, de outro, o atendimento às necessidades mínimas da criança, o valor dos alimentos estabelecidos nos autos respeitou o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo que se deve manter o percentual fixado sobre rendimentos. Outrossim, considerando-se que a genitora deve também contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos, na medida de suas possibilidades e rendimentos, e que os alimentos fixados nos autos atendem a praticamente todas as necessidades básicas da alimentanda, a pretensão à majoração dos alimentos definitivos não merece acolhida.
4. Diante da notícia de encerramento de um dos contratos de trabalho no setor público, vê-se que alimentante poderá manter a prestação alimentícia no valor fixado na sentença, compensando-se com rendimentos recebidos na iniciativa privada, correspondente ao valor decorrente da rescisão do contrato de trabalho, sem que isso gere interferência significativa em sua capacidade contributiva.
5. Recursos conhecidos e não providos.